Tribunal: TJSP
Processo: 2043815-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – ACÓRDÃO QUE EXAMINOU O PONTO QUESTIONADO, CONFERINDO-LHE ADEQUADA SOLUÇÃO – RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS – ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – ACÓRDÃO QUE EXAMINOU O PONTO QUESTIONADO, CONFERINDO-LHE ADEQUADA SOLUÇÃO – RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS – ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043815-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
AVA AUTO VIAÇÃO AMERICANA LTDA, são embargados ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A, MARIANA NUNES PEIXOTO, MATEUS NUNES PEIXOTO
e GUSTAVO NUNES PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043815-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.390
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2043815-18.2020.8.26.0000/50000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: AMERICANA
EMBARGANTE: AVA AUTO VIAÇÃO AMERICANA LTDA
EMBARGADOS: MARIANA NUNES PEIXOTO E OUTROS
VOTO No 35.390
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO
EVIDENCIADOS

ACÓRDÃO
QUE
EXAMINOU
O
PONTO
QUESTIONADO, CONFERINDO-LHE ADEQUADA SOLUÇÃO RECURSO
QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE
CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS
ENTENDIMENTO
DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE
PRÓPRIA EMBARGOS REJEITADOS.
Contra o v. Acórdão acostado a fls. 849/853 que, à
unanimidade, negou provimento ao recurso, opõe a agravante
embargante os presentes declaratórios alegando contradição.
É o sucinto relatório.
Nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabíveis os embargos de declaração quando existente omissão,
obscuridade ou contradição quanto a ponto de essencial
pronunciamento jurisdicional, ou ainda se constatada hipótese de erro
material.
In casu, a despeito da argumentação expendida pela
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043815-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.390
3
embargante, afere-se que o v. aresto não incorre em nenhuma das
situações legais a justificar oposição dos declaratórios, os quais
objetivam apenas prevalência de entendimento diverso àquele exposto.
Noutros termos, expressam com nitidez pretensão infringente, ou seja,
de mero reexame da conclusão unânime alcançada.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional,
destinando-se
etiologicamente a purificar o julgado de omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais que o enodoem, não traduzindo
instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem
para o reexame da causa, pois, ao analisar de modo exauriente as
matérias debatidas e entregar a tutela reclamada, o decisum esgota
sua destinação e o seu alcance.
Com efeito, simples leitura do v. acórdão embargado revela
que os temas pretensamente devolvidos à análise foram integral e
coerentemente solvidos, expondo a melhor solução à luz do direito
aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição, tampouco erro
material.
A presente irresignação consiste no entendimento do
embargante sobre a súmula n. 402 do C. STJ, que versa sobre contrato
de seguro, definindo que: “os danos pessoais compreendem os danos
morais, salvo cláusula expressa de exclusão”, persistindo na tese de
que o contrato em tela não se encaixa na exceção da mencionada
súmula.
A contradição suscitada pela embargante é absolutamente
infundada, não merecendo acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043815-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.390
4
A questão trazida no bojo dos aclaratórios foi clara e
explicitamente abordada no acórdão, tendo em vista que se trata do
tema em discussão, cuja conclusão fora alcançada da análise
dos fatos frente à jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte,
sendo a sua repetição em sede de embargos de declaração mera
indignação com o resultado exarado.
Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, os embargos
de declaração, ainda que agitados para esse fim, não estão eximidos da
indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento
expressamente assinaladas pelo legislador adjetivo.
Não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem
sanados através de simples complementação, devem ser refutados por
não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da
causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos
através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato,
elidindo o cabimento dos embargos como sucedâneo do recurso
apropriado para essa finalidade.
Rejeito os embargos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica